Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710182-87.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JALES DIVINO BARBOSA RECORRIDO: ROSEMARY MACHADO GOMES DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 59407531, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados por meio da petição ID 59892680, não são suficientes para comprovar a precariedade financeira do recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no âmbito da Justiça do Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Ressalta-se que o recorrente anexou extratos bancários da Caixa Econômica Federal sem comprovação de titularidade dos mesmos, bem como que há movimentação entre contas de mesma titularidade conforme extratos do Banco Bradesco, com valores acima de R$ 7000,00 (sete mil reais), referente ao mês de abril, valores de resgate em investimento, e aplicação em conta poupança, ID 59894470 e ID 59894471. As referidas movimentações não condizem com a renda auferida tão somente pela pensão por morte, conforme alegado por meio da petição ID 59892680. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito